Tribunal: TJMT
Processo: 1015044-61.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[HUGO FILINTO MULLER FILHO - CPF: 160.236.841-49 (RECORRENTE), CAROLINE LOTUFO E MULLER - CPF: 996.732.071-00 (ADVOGADO), MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRIDO), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
CRUZEIRO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO COM ANTECEDÊNCIA PELO CONSUMIDOR. MULTA LIMITADA AO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR PAGO. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO COM O ABATIMENTO DA MULTA PELA RESCISÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido HUGO FILINTO MULLER FILHO postula reparação por danos materiais e morais, em razão de ter procedido da viagem em cruzeiro, com antecedência prévia da data programada para a partida, sob o argumento da pandemia COVID-19.

2. A empresa afirmou em resposta que a viagem seria mantida, razão pela qual aplicou a penalidade de multa pela rescisão contratual no percentual de 100% (cem por cento) do valor pago.

3. Agiu com acerto o magistrado de origem ao reduzir a penalidade de multa aplicada pela rescisão contratual ao índice de 20% (vinte por cento), tendo em vista que o pedido de cancelamento ocorreu com antecedência de 7 (sete) dias a data do embarque.

4. No caso, entendo pela inaplicabilidade da Lei 14.046/20, tendo em vista que o cancelamento não ocorreu em decorrência da COVID-19, já que a empresa Recorrente se recusou em admitir o cancelamento sem ônus ao Recorrido por força da COVID-19 e realizou o serviço de forma regular aos demais consumidores.

5. Dessa forma, o ato ilícito restou configurado e os danos materiais devem ser ressarcido no percentual de 80% (oitenta por cento)
do valor efetivamente pago pelo Recorrido
.

6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Condeno a Recorrente MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2021